Tribunal: CARF
Processo: 10880.675663/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675663/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. NÃO
COMPOSIÇÃO DO IRPJ APURADO AO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. DEFERIMENTO.
Uma vez comprovado o erro no recolhimento de estimativa e não tendo esse
valor composto o ajuste anual de IRPJ no ajuste anual, resta caracterizado o
indébito, nos termos da Súmula CARF no 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675663/2009-14
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675663/2009-14

Relatório
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM recorre a
este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, objetivando a reforma do acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação por intermédio da qual
o contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
no montante de estimativas.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho que decidiu não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas, haja vista o
Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo valor confessado em
DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que recolheu estimativa de IRPJ indevidamente,
pois, até o fim do mês a que se refere aquela estimativa, haveria apurado prejuízo fiscal. Anexou
a DIPJ do referido período de apuração requerendo o reconhecimento do crédito. Argumentou
ainda que, caso não fosse reconhecido o direito creditório, que não fosse realizada a cobrança de
estimativa, uma vez que já houvera sido encerrado o período de apuração.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo julgou-
a improcedente, entendo que somente a apresentação da DIPJ não seria prova suficiente de que
houvera recolhido equivocadamente o débito de estimativa confessado em DCTF. Sobre a
cobrança da estimativa devida, entendeu aquele colegiado que se tratava de atribuição da
unidade de origem, e o pleito deveria ser dirigido à Delegacia da Receita Federal.
Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente recurso voluntário aduzindo, em apertada síntese:
- que estava apresentando a documentação complementar comprobatória do
indébito pleiteado, pois até aquele momento, não havia sido instada a tanto. Cita o § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72 com o intuito de que a documentação apresentada seja acatada pelo
CARF, uma vez que essa se destinava a contrapor fatos e razões posteriormente trazidas aos
autos.
- que, relativamente ao mérito de pedido de reconhecimento de crédito, estava
anexando balancetes de suspensão e Lalur em consonância com as informações prestadas em
DIPJ a fim de comprovar que não era devida estimativa de IRPJ naquele período.
É o relatório.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675663/2009-14

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado por procurador devidamente
habilitado. Preenchidos todos os seus pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter recolhido indevidamente estimativa de
IRPJ em razão de ter apurado prejuízo fiscal até o mês a que se refere aquele pagamento.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente limitou-se
apresentar a DIPJ transmitida a fim de comprovar que, no mês a que se refere o pagamento de
estimativa em questão, houvera apurado prejuízo fiscal conforme apurado em balancete de
suspensão.
No julgamento em primeira instância, o colegiado a quo entendeu que a mera
apresentação da DIPJ não seria suficiente para comprovar o recolhimento indevido de estimativa,
aduzindo que “seria necessária a comprovação documental (escrituração) do valor correto do
IRPJ apurado haja vista a discrepância entre as informações constantes nessas duas
declarações.”
De toda forma, frise-se que a decisão recorrida, acertadamente nesse ponto,
assentou que a falta de retificação da DCTF não seria óbice para reconhecimento do crédito
pleiteado pelo contribuinte, não o sendo possível fazer naquele momento em razão da ausência
de apresentação de sua escrituração contábil.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou cópia integral de seus
balancetes, incluindo especificamente o balancete de suspensão referente ao período de apuração
da estimativa supostamente recolhida de forma indevida. Anexou ainda cópia do Lalur de todos
os meses do ano até ao que se refere à estimativa em questão. No corpo do recurso apresentado o
contribuinte reproduziu os dados de sua escrituração contábil (balancetes), Lalur e fichas da
DIPJ, bem como cópia do DARF do pagamento que reputa indevido.
Quanto à documentação apresentada, não há dúvidas que o contribuinte o fez em
contraposição às razões expostas pela turma julgadora de primeira instância. Veja-se que o
contribuinte, anteriormente, não havia realmente sido instado a apresentar essa documentação,
entendendo que a apresentação da DIPJ com a demonstração da apuração do lucro real, com base
em balancete de suspensão, seria suficiente para confirmar o crédito pleiteado. Contudo, a DRJ
justamente não reconheceu seu pedido em face da ausência de escrituração contábil e fiscal
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675663/2009-14

comprobatória, o que foi realizado em sede de recurso voluntário. Desse modo, à luz do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/721, há de se conhecer dos documentos apresentados.
Quanto à possibilidade de pagamento de estimativa ser considerado pagamento
indevido, a matéria não mais é controvertida, tendo sido, inclusive, editada a Súmula CARF no
84 sobre o tema, conforme transcrita a seguir:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, compulsando os autos, não tenho dúvida que a irresignação da
Interessada procede: o contribuinte logrou êxito em demonstrar que os valores informados em
sua DIPJ estão em absoluta sintonia com os valores apurados em sua escrituração contábil e
fiscal. Além dos documentos anexados ao recurso voluntário, a Recorrente demonstrou no
próprio corpo de sua peça recursal – aliás, com muita clareza - essa compatibilização entre DIPJ
e os balancetes de suspensão, e também a demonstração do lucro real escriturada no Lalur. De
igual forma, observa-se que o indébito pleiteado não compôs o IRPJ apurado no ajuste anual.
Desse modo, com a comprovação de que havia apurado prejuízo fiscal até o mês
em questão, bem como a informação em DIPJ de que havia feito a apuração da estimativa com
base em balanço de suspensão, efetivamente o recolhimento de estimativa realizado mostra-se
indevido, devendo o crédito pleiteado ser integralmente reconhecido.

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. [grifos nossos]

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital